Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGEM DA REDE SOCIAL.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e, para análise do pedido de exclusão de postagem reputada ofensiva na URL, necessário demonstrar que houve abuso ou excesso no uso do direito a crítica política, inerente a atividade parlamentar. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Agravo de instrumento desprovido.